Tribunal: TJES
Processo: 5000483-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000483-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ANTONIO JOSE BRUNHOLI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000483-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: TAREK MOYSES MOUSSALLEM - ES8132, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ANTONIO JOSE BRUNHOLI

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pel
o

juízo

da
1
0
ª Vara
Cível de
Vitória

que,
nos
do processo
nº
0025436-70.2012.8.08.0024,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela ora agravante.

Em suas razões
a
agravante
sustenta o seguinte:

i)
preclusão das astreintes;
ii)
impossibilidade de alteração da demanda executiva;
iii)
prescrição do direito do agravado;
iv)
ausência de intimação pessoal para cumprir obrigação de fazer;
v)
existência de duas submassas;
vi)
persistência de deficit técnico da submassa/Fundo Cofavi;
vii)
exaurimento da submassa/Fundo Cofavi e ausência de solidariedade;
viii)
não apreciou os fundamentos e indeferiu prova pericial;
ix)
inobservância dos limites do título executivo;
x)
o juízo de origem não examinou a tese de excesso de execução;
xi)
a multa não é direito da parte;
xii)
impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários.

Sob ID nº
1246862

i
ndeferi
o
efeito suspensivo
pretendido
.

C
ontrarrazões
sob ID nº
1172382

pelo improvimento do recurso.

Agravo Interno interposto sob ID nº
1347428
pretendendo a reforma da decisão de indeferimento do efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas sob ID nº 1349104.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 27 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000483-14.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: TAREK MOYSES MOUSSALLEM - ES8132, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ANTONIO JOSE BRUNHOLI

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
d
e
recurso de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pel
o

juízo

da
1
0
ª Vara
Cível de
Vitória

que,
nos
do processo
nº
0025436-70.2012.8.08.0024,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela ora agravante.

Em suas razões
a
agravante
sustenta o seguinte:

i)
preclusão das astreintes;
ii)
impossibilidade de alteração da demanda executiva;
iii)
prescrição do direito do agravado;
iv)
ausência de intimação pessoal para cumprir obrigação de fazer;
v)
existência de duas submassas;
vi)
persistência de deficit técnico da submassa/Fundo Cofavi;
vii)
exaurimento da submassa/Fundo Cofavi e ausência de solidariedade;
viii)
não apreciou os fundamentos e indeferiu prova pericial;
ix)
inobservância dos limites do título executivo;
x)
o juízo de origem não examinou a tese de excesso de execução;
xi)
a multa não é direito da parte;
xii)
impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários.

Pois bem. De saída, destaco

que
a questão de fundo
envolve a pretensão de condenação da PREVIDÊNCIA USIMINAS,
ora agravante,
ao pagamento das suplementações de aposentadoria dos ex-trabalhadores da COFAVI,
sendo
tema recorrente neste e. TJES, enfrentado diversas vezes tendo prevalecido o entendimento pela responsabilidade da ora agravante.

Em cognição superficial, não vislumbrei probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não vejo como alterar meu posicionamento, uma vez que as razões recursais não trazem robustez suficiente a afastar os fundamentos adotados pelo julgador da instância originária, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença externando conclusão consonante com o entendimento já assentado neste e. Tribunal.

Vê-se que o magistrado da instância primeva rejeitou a impugnação e

i)
indeferiu o efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de causar grave dano;
ii)
rejeitou a garantia ofertada (direitos de crédito fixados nos autos nº 024.960.148.922;
iii)
indeferiu pedido de prestação de caução, pois ausente comprovação de manifesto risco de grave dano ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, CPC);
iv)
indeferiu a realização de perícia contábil por ser incontroverso que o Fundo Cofavi não foi liquidado, sendo suficientes os cálculos aritméticos já apresentados pelo agravado;
v)
afastou a tese de inexigibilidade do título, nos moldes do REsp nº 1.248.975/ES;
vi)
aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.248.975/ES e na Reclamação nº 39.2012/ES;
vii)
ausência de excesso de execução, pois os índices estão de acordo com o comando sentencial e demais decisões dos Tribunais Superiores, a sentença não determinou o desconto relativo à contribuição ao fundo previdencial, afastou os honorários contratuais, regularidade da fixação dos honorários sucumbenciais e inobservância do art. 525, § 4º, do CPC;
viii)
as astreintes são devidas, eis que mantidas em grau recursal, não necessária a intimação pessoal, na forma da Lei nº 11.232/05, que superou a súmula nº 410/STJ;
ix)
inocorrência da prescrição das astreintes diante de ausência de inércia do agravado;
x)
ausência de preclusão da cobrança das astreintes, pois é possível a alteração da demanda executiva, especialmente porque houve a ressalva da sua execução em momento oportuno;
xi)
o valor das astreintes é devido à parte e não ao Estado, segundo jurisprudência do STJ;
xii)
reduziu as astreintes de R$ 9.554.000,00 (nove milhões e quinhentos e cinquenta e quatro mil reais) para 10% (dez por cento) do valor original;
xiii)
afasta a alegada impossibilidade de levantamento de quantia eventualmente penhorada;
xiv)
rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/impugnada, ora agravada;
xv)
condenou o agravante ao pagamento de multa de 10%, na forma do art. 523, § 1º c/c art. 520, § 2º, do CPC;
xvi)
determinou a atualização dos cálculos, com a ressalva de que não deve incidir na base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Este e. TJES já se manifestou outras vezes quanto a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO-COFAVI E FEMCO-COSIPA, ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos, entretanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (COFAVI).

Cito julgado da Primeira Câmara Cível deste e. TJES:

AGRAVO INTERNO. USIMINAS/COFAVI. PREVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravados estão vinculados ao primeiro fundo, qual seja PBD/CNPB nº 1975.0002-18, porém ele possui duas submassas: COSIPA e COFAVI. De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que a submassa COFAVI está vinculada ao referido fundo. 2. Apesar de o agravante ter alegado que a submassa COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da submassa COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo. 3. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 4. Vale frisar, ainda, que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vinculado aos ex-trabalhadores da COFAVI, possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), como destacou o magistrado de origem. 5. Excesso de execução. Inocorrência. 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AgInt-AI 0032440-51.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/04/2019; DJES 17/05/2019)

Ademais, recentemente foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES, apresentada pela ora agravante perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Portanto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa,
não há como prosperar a irresignação da agravante.

Quanto às astreintes, conforme já externei da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o cumprimento provisório da astreinte é faculdade da parte, não havendo óbice legal em se executar provisoriamente o valor principal e, após o trânsito em julgado da sentença, perseguir a multa cominatória.

No caso, o exequente na petição do cumprimento provisório de sentença externou sua opção de persecução naquele momento apenas do valor principal, optando por executar a multa cominatória após o trânsito em julgado da sentença. Não haveria, portanto preclusão, tampouco prescrição do direito do exequente de proceder, após o trânsito, a inclusão da multa quando da conversão do cumprimento provisório em definitivo.

Por fim, no tocante ao alegado excesso de execução, vê-se que
pretende a recorrente, em última análise, a modificação dos termos da condenação,
tendo
o cálculo apresentado pelo exequente, ora agravado,
detalha
do
a forma de obtenção dos valores pretendidos, indicando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% até 10/01/2003 e 1% a partir de então.

D
iferente
mente
d
o exequente, a executada
em sua peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe de maneira clara e pormenorizada qual seria o valor que reputava adequado, se limitando a juntar planilhas
isoladas
sem adequada identificação da forma e índices de cálculo,
não sendo possível, portanto, acolher a
tese em questão.

Diante d
isso
,
não havendo razões para alteração da decisão recorrida,
eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença,

CONHEÇO
do recurso
de Agravo de Instrumento

e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Julgo
P
REJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA
.
COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-TRABALHADORES DA COFAVI.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
INEXISTÊNCIA DE
RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão de fundo envolve a pretensão de condenação da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, ao pagamento das suplementações de aposentadoria dos ex-trabalhadores da COFAVI, sendo tema recorrente neste e. TJES, enfrentado diversas vezes tendo prevalecido o entendimento pela responsabilidade da ora agravante.

2
.
O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “[...
]
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos [...
]
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

3
.

Neste contexto,
por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante.

4
.
Da
mesma forma, não h
á
razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença
.
5
.
Agravo de Instrumento
conhecido e improvido.
Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos do voto do e. relator.